Tribunal: TJBA
Processo: 0515332-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515332-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO ALVES CABIRTA e outros (4)

Advogado(s)
:
JISELIA BATISTA SANTOS

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, JULIANA DO CARMO DIAS SILVA, LUDMILA FARIA MAYER DA SILVEIRA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra acórdão que omitiu pronunciamento sobre o recurso de apelação adesivo interposto pela embargante. A demanda original foi julgada improcedente em face da FUNCEF, que recorreu adesivamente à apelação dos autores, a qual foi desprovida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação adesivo interposto pela parte totalmente vencedora na demanda, na ausência de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado foi omisso quanto ao julgamento do recurso de apelação adesivo interposto pela FUNCEF.

Conforme o art. 997, § 1º, do CPC, o recurso adesivo pressupõe sucumbência recíproca, o que não ocorreu na hipótese, pois todos os pedidos formulados contra a embargante foram julgados improcedentes.

Na ausência de sucumbência recíproca, não se admite o conhecimento do recurso adesivo, conforme consolidada jurisprudência do STJ e deste TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para não conhecer do recurso de apelação adesivo.

Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação adesivo exige a existência de sucumbência recíproca para ser conhecido. 2. Na ausência de sucumbência da parte recorrente, não se admite o recurso adesivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 997, § 1º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.202.275/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.175.977/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0515332-78.2013.8.05.0001, originários da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF e como Embargados FERNANDO ALVES CABIRTA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA